Tribunal: TJMT
Processo: 1005238-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005238-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 049.074.911-90 (PACIENTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (IMPETRANTE), LUCAS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 049.074.911-90 (PACIENTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (PACIENTE), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ADIRLEY GOMES DE CAMPOS (VÍTIMA), MARCOS JERONIMO LINO - CPF: 805.891.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.835.521-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA –
2 -

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA REVOGAR A CUSTÓDIA –
3 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXCLUSÃO CONSEQUENTE C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA -
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelos Pacientes – ceifar a vida de uma
senhora de 47 anos, enquanto dormia em sua casa, (aparentemente mediante recompensa consistente em uma arma de fogo)
, aliado ao fato dos Pacientes estarem se furtando a se apresentar para responder à ação penal -, fundamentos devidamente expostos na decisão primeva, reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade e risco de reiteração delitiva, demonstram idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar para garantia da ordem pública,
para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual
;

2
–
Se hígido o decreto de prisão preventiva, apenas os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo Paciente, não têm o condão de elidir a segregação cautelar, decretada de acordo com a lei e a constituição federal e que consequentemente afasta a possibilidade de aplicação de cautelares menos graves;

3 -
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, se o pressuposto a garantir é o da ordem pública, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Lucas Alves de Almeida
e
Maurício Moura Alves de Almeida
, em que se alega sofrerem constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva dos Pacientes.

O Impetrante argumentou para tanto:
I)
a fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a gravidade abstrata do delito, a ausência do
periculum libertatis e
dos pressupostos autorizadores da prisão;
II)
predicados pessoais favoráveis aos Pacientes; e,
III)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura em favor dos Pacientes.

Anexou documentos (Id’s 35945741 e seguintes).

O Pedido liminar foi
indeferido
(Id.36404450).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 37992545).

Conforme Id. 40430489, o Impetrante peticionou novamente, pugnando a
juntada de documentos
que
rebatem
as informações prestadas pelo Juízo quanto à
ausência de informação do endereço
dos Pacientes nos autos originários.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40579477):

Sumário:
Habeas corpus
. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP). Impetrante sustenta a
ausência de fundamentação idônea
a manutenção da segregação cautelar, uma vez que os pacientes contam com
predicados pessoais
favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas
cautelares diversas
da prisão (art. 319, do CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Pacientes vem
ameaçando testemunhas
. Periculosidade evidenciada.
Insuficiência das medidas
cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020